Tribunal: TJPA
Processo: 0001682-20.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001682-20.2014.8.14.0006

APELANTE: HILTON PIRES RODRIGUES

APELADO: BANCO HONDA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, IOF E JUROS CAPITALIZADOS. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTRAS TARIFAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por HILTON PIRES RODRIGUES em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito. O autor alega abusividade em tarifas e encargos contratuais, como Tarifa de Cadastro, IOF, Comissão de Permanência, Juros Capitalizados e outras tarifas bancárias, e requer a restituição dos valores pagos, além de alegar cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dado o indeferimento da perícia contábil; (ii) validade das tarifas bancárias, como Tarifa de Cadastro, IOF e Comissão de Permanência; (iii) capitalização mensal dos juros; e (iv) restituição de valores por serviços não prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cerceamento de defesa
: Não há cerceamento de defesa, pois o contrato firmado entre as partes foi apresentado pela parte ré, sendo desnecessária a perícia contábil, conforme art. 355, I, do CPC. A análise das cláusulas contratuais, suficiente para verificar a legalidade das cobranças, pode ser feita com base nos documentos juntados aos autos.

Tarifa de Cadastro e IOF
: A cobrança da Tarifa de Cadastro é legal e está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.251.331/RS e Súmula 566/STJ), desde que prevista no contrato e destinada a remunerar serviços efetivamente prestados no início da relação. O IOF também é uma cobrança legalmente prevista e válida nos contratos de financiamento, conforme entendimento fixado no STJ.

Comissão de Permanência e outras tarifas
: A Comissão de Permanência não foi comprovada no contrato anexado aos autos, o que inviabiliza a análise de sua abusividade. Além disso, não houve previsão contratual para a cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e Emissão de Carnê (TEC), inexistindo base para a impugnação dessas cobranças.

Capitalização mensal de juros
: A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada no contrato de financiamento, conforme permitido pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (Tema 33). O STJ também admite a capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras, desde que expressamente prevista (Súmulas 539 e 541/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Mantida a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o contrato firmado entre as partes é suficiente para permitir a análise da legalidade das cláusulas, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

A cobrança de Tarifa de Cadastro e IOF é válida nos contratos bancários, desde que prevista e destinada a remunerar serviços efetivamente prestados.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme a legislação vigente e jurisprudência do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 355, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; Súmulas 539, 541 e 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1973462/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 26/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1314836/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/11/2018; TJ-PA, AC nº 00314317520118140301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HILTON PIRES RODRIGUES, em que
objetiva a reforma da sentença (ID. 5909256) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que julga improcedente a
Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de
BANCO HONDA S.A
.

Em sede de exordial (ID. 5909250), o autor alega que firmou contrato de alienação fiduciária na modalidade CDC, no entanto, após um período adimplindo as prestações excessivamente onerosas, passou a verificar a existência de abusividade das cobranças, e por isso, contratou assessoria especializada para análise do contrato realizado, a qual, constata a ilegalidade de algumas tarifas contratuais, além da cobrança de juros capitalizados.

O juízo de primeiro grau decidiu de modo desfavorável à apelante, julgando totalmente improcedente a demanda
.

Irresignada, o apelante interpõe recurso de apelação (ID. 5909257), postula pela
reforma da sentença para reconhecer a abusividade da Tarifa de Emissão do Carnê, Tarifa Cadastro, IOF, Comissão de Permanência, Capitalização de Juros Mensal, Tarifa de Avaliação, Registro de Contrato e Serviço de Terceiros, aduzindo que as referidas cobranças são abusivas e devem ser reformadas para o reconhecimento de sua ilegalidade.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pela apelada, em que postula a manutenção da sentença (ID. 5909258).

Certidão de tempestividade da apelação e das contrarrazões (ID. 5909265).

Recebi os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispensando-se o preparo, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, o apelante sustenta estar caracterizada violação ao seu direito de defesa, porque houve o indeferimento da prova pericial (Perícia Contábil) para atestar a cobrança de encargos moratórios indevidos. Assevera que o caso dos autos não seria hipótese de julgamento antecipado do mérito, de maneira que a sua antecipação prejudicou os direitos da parte autora.

Colhe-se dos autos que a apelante veio a juízo com o propósito de revisar o contrato de financiamento firmado entre as partes.

Passo a análise.

Oportuno esclarecer que a parte apelada apresentou o contrato firmado entre as partes para fins de desincumbir-se do seu ônus probatório.

Nesse sentido, entendo que se torna desnecessária a perícia contábil quando os instrumentos contratuais acostados aos autos são suficientes para possibilitar a análise da legalidade das cláusulas e dos encargos financeiros.

A cópia do contrato acostada (ID. 5909253) permite aferir diretamente as cláusulas relativa aos juros, taxas e demais encargos contratuais firmado entre as partes.

Assim, é evidente que as cláusulas contratuais questionadas se encontram descritas nos instrumentos firmados pelas partes, bastando a simples leitura dos documentos acostados para se apurar a existência ou não de abusividade e, consequentemente, para se concluir pela desnecessidade da perícia contábil e da colheita do depoimento das partes. Sobre o tema, cito precedente desta Corte:

Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento. Rejeição de preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de perícia contábil. Mérito. Capitalização diária de juros. Tarifa de cadastro. Avaliação do bem. Seguro prestamista. Inovação recursal configurada. Não conhecimento da insurgência recursal. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, bem como a discussão sobre a abusividade na capitalização de juros e a cobrança indevida de tarifas e seguro prestamista. III. Razões de decidir 3.
A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à capitalização mensal de juros e limitação de taxas, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos
. 4. Quanto ao mérito, verifica-se que os pontos levantados pelo recorrente em relação a capitalização diária de juros e demais encargos não foram objeto de debate na instância de origem, configurando inovação recursal. Portanto, o recurso, em sua maior parte, não merece ser conhecido. IV. Dispositivo e tese 5. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, não se conhece do recurso por inovação recursal. Tese de julgamento: Não se admite, em sede recursal, a análise de questões que não foram objeto de discussão na instância originária, sob pena de supressão de instância. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00179559620138140301 22823106, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Deve-se recordar, ainda que o
Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC
.

Logo,
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pela apelante, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para o
decisum
, conforme entendimento do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.Precedentes Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (grifos nossos).

Assim, considerando que as questões arguidas pelo recorrente são teses que envolvem matéria exclusivamente de direito, em consonância com os dispositivos acima destacados, entendo que não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA TARIFA DE CADASTRO, IOF E COMISSÃO PERMANÊNCIA

O apelante sustenta a ilegalidade das referidas tarifas, afirma que as cobranças se encontram acima do patamar médio aceitável, razão pela qual, o seu pagamento deve ocorrer de forma dobrada.

Sobre a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Sabe-se que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da suposta abusividade na cobrança de tarifa cadastro, IOF e comissão de permanência no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Inicialmente, faz-se mister destacar que o contrato entabulado entre as partes não apresenta a cobrança da comissão de permanência vindicada pelo autor, logo, ante a ausência de comprovação de sua cobrança, nego provimento ao apelo infundado.

Assim, quanto a tarifa de cadastro é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.251.331/RS, quanto a validade da cobrança de tarifa de cadastro desde que prevista em contrato e que tenham por objetivo a remuneração de serviços efetivamente prestados.

A Súmula 566 do STJ reforça este entendimento, ao prever que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Assim, configurado o início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira para financiamento de veículo, legal se faz a cobrança da tarifa.

Assim é o entendimento deste E. tribunal:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ.TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DA LEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. É VALIDA A COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, BEM COMO DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O REGISTRO DO CONTRATO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos . ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00314317520118140301 18056827, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, quanto a cobrança do IOF as partes podem convencionar de forma autônoma o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) no bojo do contrato de financiamento, conforme restou verificado no contrato anexado aos autos. Ressalte-se que o STJ fixou entendimento neste sentido nos autos de julgamento do recurso repetitivo no REsp n. 1.251.331/RS- sob a relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti.

Por essa razão, verifica-se a validade das referidas cobranças. Nada a reformar.

DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC)

O autor impugna a cobrança da tarifa de serviço de terceiros, afirmando que a cobrança é abusiva pois não expressa os serviços prestados, de modo a constituir cobrança genérica e sem destinação própria. Além disso, pugna pelo reconhecimento da abusividade das cláusulas TAC e TEC, segundo expresso entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto a existência de supostas cobranças enumeradas como Serviços de Terceiros, Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) verifico que não há cobrança no contrato firmado entre as partes conforme ID. 5909253, pág. 12.

Por essa razão, improcede o pedido de análise do apelo, porque inexiste cobrança que justifique exame da abusividade referida.

DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Insurge-se a apelante com as cobranças realizadas a título de tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem, argumenta quanto a necessidade de reconhecimento de ilegalidade das tarifas referidas, isso porque, acusa que não houve serviços prestados em contrapartida que justifiquem a cobrança das parcelas.

Quanto a tarifa de registro de contrato, somente poderá ser considerada a abusividade da cláusula quando demonstrada violação à taxa média de mercado, a qual, justificaria efetiva violação e consequente desiquilíbrio contratual.

Em análise ao valor da taxa definido no contrato com a instituição financeira verifico que não houve fixação de cobrança para referida tarifa, conforme verificação no ID. 5909253 consta o valor de R$00,00 na Tarifa Valor Custo do Registro.

E, além disso, ainda que a tarifa tivesse sido efetivamente cobrada, esta poderia ter sua cobrança em conformidade com as normas do Banco Central aplicáveis à época, que permitem sua incidência e aplicação aos contratos.

Desse modo, não há indícios de que referida tarifa foi cobrada, razão pela qual, afasto a pretensão de restituição dos valores pagos.

Esse é o entendimento fixado neste E. tribunal:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADA A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ.TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
. DA LEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. É VALIDA A COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
, BEM COMO DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O REGISTRO DO CONTRATO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos . ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00314317520118140301 18056827, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Relativamente a tarifa de avaliação do bem, constato que não há sua incidência na pactuação entre as partes, logo, não teve sua cobrança formalizada pela instituição financeira.

Desse modo, mantem-se a decisão de primeiro grau em todos os termos.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

O autor também impugna a cobrança de capitalização mensal dos juros, salienta que a contratação com cláusula dessa natureza deve vir acompanhada de disposição expressa e clara no instrumento contratual. Ademais, assevera que a sentença de primeiro grau não analisou a questão de modo contundente, razão pela qual, requer o reconhecimento de nulidade da sentença neste aspecto.

No entanto, a sentença de primeiro grau realizou categoricamente a análise da matéria, vejamos trecho do julgado:

“(....) Convém lembrar que no julgamento do RE 592.377 (com repercussão geral), o STF firmou a seguinte tese (TEMA 33): Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da CF/88 estão presentes na MP n. 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, restou positivada a constitucionalidade do referido diploma legal e, por conseguinte, admitida a capitalização de juros em hipóteses semelhantes à destes autos.

Não há que se falar, portanto, de abuso ou ilegalidade, porquanto correta a cobrança de juros na forma prevista no ajuste, cuja celebração ocorreu posteriormente à edição da MP 1963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001) atualmente convertida na Lei Federal n. 10.931, de 02/08/2004.

Também verifico que, na espécie vertente, há expressa pactuação de capitalização dos juros, segundo se constata na leitura do contrato (fls. 93/96). (...)”

Some-se a isso que a questão da capitalização mensal de juros em contratos bancários já foi amplamente debatida nos Tribunais, culminando na edição das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõem:

Súmula 539:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em particular,
verifico a existência de previsão expressa acerca da possibilidade da capitalização dos juros
, bem como de que o contrato de
financiamento
foi celebrado no período de 05/09/2012, ou seja, em data posterior a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Com efeito, percebe-se que ao tempo do aperfeiçoamento do ajuste contratual entre os litigantes, já vigoravam as disposições da MP nº 2.170-36, bem como de que as provas dos autos permitem inferir que o pacto fez previsão expressa acerca da capitalização dos juros (ID. 5909253, pág. 12 e seguintes), pois é possível observar a previsão de taxa efetiva anual de juros (37,73%) e da taxa efetiva mensal (2,70%).

Nesse entendimento vem se manifestando a mais recente jurisprudência do C. STJ: (Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO COM PREVISÃO DE SUA PRORROGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE SE EXPRESSAMENTE PACTUADA
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A simples e clara previsão de que em caso de prorrogação do contrato principal há a prorrogação automática da fiança não implica violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, apenas, ser reconhecido o direito do fiador de, no período de prorrogação contratual, promover a notificação resilitória, nos moldes do disposto no art . 835 do Código Civil. 2. Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2 .170-36/01), desde que expressamente pactuada?. 3. A revisão da conclusão do Tribunal a quo, com vistas a afastar a responsabilidade dos fiadores e a capitalização mensal de juros, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, medidas que não são admitidas nesta instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1973462 SP 2021/0257752-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 .3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel . p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 4. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente a pactuação da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, razão pela qual não está a merecer reforma. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1314836 MS 2018/0152798-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018)

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por inexistir argumentos para reformar a decisão impugnada,
CONHEÇO
da presente Apelação Cível e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025